Tribunal: TJSP
Processo: 2227220-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Intimação pela imprensa oficial determinando o comparecimento da Municipalidade aos autos, para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento da liminar, sob pena de cobrança de multa diária – Validade da intimação no caso – Ausência de prejuízo ou dúvida sobre a efetividade da medida – Precedentes deste E. Tribunal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Intimação pela imprensa oficial determinando o comparecimento da Municipalidade aos autos, para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento da liminar, sob pena de cobrança de multa diária – Validade da intimação no caso – Ausência de prejuízo ou dúvida sobre a efetividade da medida – Precedentes deste E. Tribunal – Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ – Inércia da executada para comparecer aos autos – Decisões que não decretaram, propriamente, a cobrança das astreintes – Observância, ademais, do artigo 535 do CPC e da intimação pessoal quando da cobrança da multa e para impugnação ao cumprimento de sentença – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227220-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado KATANA ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 18933/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227220-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de Campinas
AGRAVADO: Katana Administração de Bens Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
provisório de sentença Intimação pela imprensa oficial
determinando o comparecimento da Municipalidade aos
autos,
para
prestar
esclarecimentos
sobre
o
cumprimento da liminar, sob pena de cobrança de multa
diária
Validade da intimação no caso
Ausência de
prejuízo ou dúvida sobre a efetividade da medida

Precedentes deste E. Tribunal
Inaplicabilidade da
Súmula 410 do STJ
Inércia da executada para
comparecer aos autos
Decisões que não decretaram,
propriamente, a cobrança das astreintes Observância,
ademais, do artigo 535 do CPC e da intimação pessoal
quando da cobrança da multa e para impugnação ao
cumprimento de sentença RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura Municipal de Campinas contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento provisório de sentença, proposto por Katana
Administração de Bens Ltda.
A Municipalidade alega, em síntese, que a Fazenda
Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos
processuais, conforme artigo 183, § 1o, CPC o que não foi observado nos
autos. Defende que a cobrança de multa diária decorrente do
descumprimento de obrigação de fazer deve ser necessariamente precedida
da intimação pessoal do devedor. Invoca a Súmula no 410 do STJ.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
ativo requerido (fls. 196).
A agravada ofertou contraminuta às fls. 200/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença,
referente à anulatória no 1010302-64.2016.8.26.0114, na qual foi concedida
a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal do
exercício 2015, referente ao imóvel de Código 4152.41.26.1620.00000 de
propriedade da ora agravada.
Segundo narra a agravada, a Municipalidade, para
dar cumprimento à medida liminar, realizou o desmembramento e
relançamento do IPTU relativo aos exercícios de 2014 e 2015, o que
resultou em novo lançamento datado de julho de 2017.
A agravada então, foi intimada, em processo
administrativo, a pagar o débito. Segundo descreve: “O procedimento
administrativo de desmembramento resultou na publicação, no Diário
Oficial do Município de Campinas (D.O.M.) do dia 07/07/2017, de
notificação da Agravada do lançamento do IPTU, tendo sido intimada “(...)
a efetuar o pagamento até a data do vencimento ou a oferecer impugnação
até 11/08/2017”, sem qualquer identificação quanto ao exercício de IPTU
que está sendo exigido, apenas constando o valor de R$ 21.410,83 e o
código cartográfico do imóvel n. 4152.41.26.1620.00000”.
Nesse sentido, por desconhecer a que exercício fiscal
se referia a cobrança, a agravada iniciou o cumprimento de sentença, a fim
de que a Municipalidade prestasse as devidas informações.
O magistrado a quo realizou sucessivas intimações da
Municipalidade, publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 14/16,
20/22, 23/25 autos originários).
Ante a inércia da Prefeitura, o magistrado arbitrou
multa diária de R$ 100,00 (fls. 29). Na ocasião, a Municipalidade também
foi intimada por DJE (fls. 30/31).
Ausente qualquer manifestação da Prefeitura, a multa
foi majorada (fls. 35) e novamente foi expedida intimação via DJE (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
36/37).
Nesse momento processual, a Prefeitura compareceu
aos autos, juntou documentos e esclareceu que os débitos dos exercícios
de 2015 e 2016 estavam devidamente suspensos (fls. 37/46).
Após, a agravante deu-se por satisfeita e pugnou pelo
déposito do valor de R$ 5.000,00, referente à multa diária em que
condenada a Municipalidade às fls. 29 (fls. 52).
O magistrado determinou que o Município fosse
intimado nos termos do artigo 535 do CPC sobre o valor da multa. O
mandado foi expedido (fls. 68/69) e cumprido pelo Oficial de Justiça (fls.
82/83).
Diante das intimações realizadas via DJE, a
Municipalidade insurgiu-se em cumprimento de sentença, argumentando a
inexigibilidade da multa por nulidade das certidões de fls. 16, 22, 25 e 31,
pois ausente intimação pessoal acerca da instauração do incidente.
Invocou a aplicação da Súmula 410 do STJ. Rejeitada a impugnação,
sobreveio o presente recurso.
Com efeito, a Fazenda Pública possui a prerrogativa
de intimação pessoal dos atos processuais, nos termos do artigo 183,
caput, CPC:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
E conforme § 1o do dispositivo: “a intimação pessoal far-
se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.
No caso, a Municipalidade foi intimada por DJE
durante parte da tramitação do feito. Apenas por determinação do despacho
de fls. 54, houve intimação por oficial de justiça, para que a Municipalidade
apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença em relação à multa.
O magistrado ressaltou que a Prefeitura de Campinas
não implantou o Portal Eletrônico, razão pela qual há respaldo para que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intimações sejam realizadas por tal meio.
A propósito, a decisão foi fundamentada com base no
Comunicado Conjunto no 379/2016 da Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça. Com efeito,
dispõem os itens 10 e 11 do aludido Comunicado:
10) As publicações realizadas pelo Diário Oficial Eletrônico sempre
permitiram que as Fazendas pudessem tomar conhecimento dos
atos processuais de forma tempestiva, exercendo regularmente
seu amplo direito de defesa e o contraditório e que devem ser
feitas por força do disposto no art. 272 do NCPC, demonstrando,
portanto, sua eficácia;
11) Durante o período de transição, considerando as questões
expostas acima, e, em especial, a notória eficácia das intimações
por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que sempre
permitiu que exercesse regularmente sua defesa e contraditório
até a presente data, recomenda-se continuar a recorrer ao referido
meio de intimação, até que haja disponibilização de meio
eletrônico, já em desenvolvimento.
E
a
aplicabilidade
do
Comunicado
tem
sido
reconhecida por esta C. Câmara de Direito Público:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Intimação do
Município pelo DJe para apresentação de impugnação -
Insurgência do agravante que não se acolhe, em razão do
Comunicado Conjunto no 379/2016 da Presidência e Corregedoria
Geral de Justiça desta Corte, que recomenda a intimação pelo
Diário da Justiça dada sua notória eficácia - Nega-se provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2226052-25.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.a
Beatriz Braga, j. 08/10/2018).
AGRAVO INTERNO - Ação Anulatória - IPTU - Exercícios de 2009
a 2013 -Questão de ordem pública referente à ausência de
intimação pessoal quanto ao acórdão proferido por esta 18a
Câmara de Direito Público - Decisão deste relator rejeitando a
questão de ordem - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade
Intimação por meio eletrônico prevista no art. 183, §1o do CPC que
ainda não se encontra totalmente concretizada por este Tribunal -
Comunicado Conjunto no 379/2016 da Presidência e Corregedoria
do TJSP que recomendam a utilização do DJE enquanto não
implantadas as devidas funcionalidades referentes ao portal
eletrônico Inaplicabilidade, no mais, do art. 25 da LEF, por não se
tratar de execução fiscal - Decisão mantida - Agravo interno
desprovido. (Agravo Interno Cível 1033548-55.2017.8.26.0114;
Rel. Des. Roberto Martins de Souza; j. em 17/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E ainda:
Agravo de instrumento. Intimação de Procurador do Estado pelo
diário oficial eletrônico. Intimação realizada na forma do
Comunicado Conjunto da Presidência deste E. Tribunal de Justiça
e da Corregedoria Geral de Justiça no 379/2016, antes da vigência
do Comunicado Conjunto no 508/2018. Inexistência de nulidade.
Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno"
(Agravo Interno Cível 3002029-74.2020.8.26.0000; Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; j. em 01/06/2020).
Nada obstante, verifica-se na hipótese dos autos que o
meio foi eficiente, uma vez que a Municipalidade, embora intimada via DJE
às fls. 35/36 compareceu às fls. 37. Desta feita, não é crível que tenha
havido falha na comunicação apta a ensejar a nulidade processual.
Nesse sentido, este E. Tribunal tem entendido pela
regularidade das intimações da Prefeitura Municipal de Campinas via DJE
especialmente quando há evidências de sua efetividade, como no caso.
Confiram-se:
Como se vê, em se tratando de processo eletrônico, a intimação
pessoal considera-se suprida pela publicação no DJE feita na
pessoa do procurador municipal que subscreveu a defesa,
cumprindo-lhe o ônus de acompanhar a publicação dos atos
processuais, não podendo invocar prerrogativa se não se
cadastrou como lhe competia, por força do disposto nos artigos
246, §§ 1o e 2o e 1.050, ambos do Código de Processo Civil, que
se
aplica
no
caso
concreto.
(Apelação
n°:
1012990-
91.2019.8.26.0114, Rel. Rezende Silveira, j. em 23/07/2020).
Desse modo, uma vez publicada a sentença conforme certidão de
fls.125, através do Diário da Justiça eletrônico (DJe), e o acórdão
de fls.141/147 na mesma modalidade (fls.148), e tendo a
municipalidade oposto os presentes embargos de declaração, por
certo que houve ciência inequívoca de ambas as decisões pela
publicação naquele órgão, conforme se observa. (Embargos de
Declaração no 1039356-75.2016.8.26.0114/50000, Rel. Des. Raul
de Felice, j. em 18/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação
Declaratória Negativa de Débito c.c. Anulação de Protesto Indevido
e Condenação a Indenização por Danos Morais, com pedido de
antecipação de tutela - IPTU e Taxa de Lixo - Município de
Campinas - Alegadas omissões relacionadas a cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
defesa por falta de intimação pessoal da Fazenda Municipal para
oferta de contrarrazões, a pretenso protesto de título por culpa
exclusiva da vítima e a suposta inexistência de danos morais em
caso de histórico de anotações em órgão de proteção ao crédito, a
teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça - Processo
com
tramitação
eletrônica
-
Despacho
de
intimação
a
contrarrazões publicado por meio do Diário da Justiça Eletrônico,
mesma forma pela qual a Fazenda Pública foi intimada do Acórdão
combatido e apresentou embargos - Cerceamento de defesa não
verificado - Embargos, quanto ao mais, opostos para rediscutir a
matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no
Acórdão combatido - Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.
(Embargos
de
Declaração
no
1038713-20.2016.8.26.0114/50000, Rela. Desa. Silvana Malandrino
Mollo, j. em 19/07/2020).

Nada obstante, o artigo 535 do CPC dispõe que: “A
Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução”. Desta feita, o
dispositivo foi devidamente observado, uma vez que a intimação para a
Fazenda impugnar o cumprimento de sentença e se manifestar sobre a
multa ocorreu de forma pessoal (fls. 68/69 e 82/83). Embora, em regra, a
impugnação ao cumprimento de sentença seja ato que ocorre
sucessivamente ao início do cumprimento, no caso, a agravada pleiteava,
a princípio, apenas realizar nova intimação da Municipalidade para que
prestasse esclarecimentos necessários acerca do cumprimento da liminar e
não o pagamento em si.
Daí que, consoante esclareceu o magistrado a quo:
“no caso, trata-se de intimação, não propriamente para o cumprimento de
sentença, mas para "prestar os esclarecimentos necessários" (fls. 14), nos
termos do pedido formulado a fls. 01/03”.
Por fim, conquanto a Municipalidade tenha razão, em
abstrato, quanto à necessidade de intimação pessoal do executado para
fins de cobrança das astreintes (Súmula no 410 do STJ) fato é que as
decisões das quais foi intimada via DJE não determinaram, propriamente, a
cobrança de multa. Deve-se observar que o magistrado a quo não estimou
nas decisões de fls. 29 e 35 um valor total devido, nem determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227220-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
bloqueio do montante respectivo ou qualquer outro ato tendente à
cobrança da multa.
Na hipótese, quando da efetiva cobrança da multa, a
Municipalidade foi intimada por Oficial de Justiça para apresentar defesa
nos autos.
De rigor, portanto, o desprovimento do recurso da
Municipalidade.
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v.
acórdão e invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator